Tribunal: TJMT
Processo: 1009539-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009539-58.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Kleiton Manoel da Silva Cunha e Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleiton Manoel da Silva Cunha e Leo Victor Saldanha dos Anjos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática do delito de roubo majorado.
A impetrante relata que a denúncia foi oferecida em 5 de março do corrente ano e recebida no dia 9 do mesmo mês, ocasião em que o juízo de origem determinou a citação dos pacientes. Os respectivos mandados foram expedidos em 20 de abril e a resposta à acusação foi apresentada em 30 de abril.
Em síntese, a impetrante alega que há excesso injustificado de prazo na prisão preventiva, pois até o momento a audiência de instrução não foi realizada, bem como não foi reavaliada a necessidade de manutenção da custódia dos pacientes, em afronta o artigo 316 do Código de Processo Penal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação das prisões preventivas dos pacientes, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 89310976).
Junta documentos (Ids. n. 89310990 a 89310993).
Ao receber os autos, o relator titular, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, reputou necessário requisitar informações à autoridade apontada como coatora (Id. n. 89420143).
As informações foram prestadas (Id. n. 90524458).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, a rigor, não há mais falar em concessão de “medida liminar” na espécie, uma vez que a decisão liminarmente proferida nestes autos se limitou a destacar a necessidade de requisição e informações ao impetrado, equivalendo, portanto, a uma decisão de indeferimento da concessão da tutela de urgência no início da tramitação da ação constitucional, por não detectar de plano a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Resta, portanto, verificar se, à luz das informações prestadas pelo magistrado, é possível ou não a concessão monocrática da tutela de urgência, ainda em caráter interlocutório (mas, repita-se, não liminar).
É digno de nota que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
De acordo com as informações apresentadas pelo impetrado, os pacientes foram presos em flagrante delito em 3 de outubro de 2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP. A denúncia foi recebida em 9 de março do corrente ano e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o próximo dia 24, às 16:30.
Dessa forma, não visualizo, a princípio, a existência de elementos que demonstrem o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo, capaz de autorizar a concessão da medida de urgência nesta oportunidade.
No que atine a alegada demora na análise do pedido de revogação da prisão preventiva feito perante ao juízo singular, observo que o eminente magistrado fez consignar nas informações que está aguardando a manifestação do Ministério Público para posterior análise.
Logo, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, antes do julgamento de mérito, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, devendo o caso ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência almejada.
Considerando que já foram acostadas aos autos as informações do impetrado, determino a abertura de vista do feito à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal